Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711756-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CIMAYRIA ARAUJO SILVA RECORRIDO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel. Débito condominial. Bem de alto valor. Possibilidade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de imóvel em execução de dívida condominial, sob o fundamento de desproporção entre o valor do bem e o crédito exequendo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é admissível a penhora de imóvel gerador da dívida condominial, ainda que seu valor seja superior ao débito executado. III. Razões de decidir 3. A obrigação de pagar taxas condominiais inadimplidas possui natureza propter rem, vinculando o imóvel ao débito e autorizando sua penhora para garantir a satisfação da dívida. 4. O art. 797, do CPC, estabelece que a execução deve ocorrer no interesse do credor, conferindo-lhe o direito de preferência sobre os bens penhorados. 5. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC) não impede a penhora do bem quando não há indicação de outros meios mais eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito. 6. A mera desproporção entre o valor do imóvel e o montante da dívida não constitui, por si só, óbice à penhora, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução. 7. Constatada a inexistência de bens alternativos para garantir o adimplemento e considerando o princípio da cooperação processual, incumbe ao devedor indicar outros bens menos onerosos, sob pena de prosseguimento da execução sobre o bem indicado pelo credor. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento provido. A recorrente aponta violação aos artigos 8o, 805 e 836, todos do Código de Processo Civil, alegando que, embora se tenha reconhecido a possibilidade de penhora do imóvel, que seja bem de família, para o pagamento de dívida condominial, dada a natureza propter rem do débito, há uma evidente desproporção e irrazoabilidade entre o valor do seu único imóvel, avaliado aproximadamente em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o montante do débito executado – R$ 1.524,14 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e catorze centavos). Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 8o, 805 e 836, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003